Tribunal: STF
Processo: Rcl 38468
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo em face de decisão do Tribunal Superior do Trabalho (TST), proferida nos autos do AIRR 101200-82.2008-5.15.0113, que assentou ser irrecorrível decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considera ausente a transcendência da matéria. 
    2. A parte reclamante alega que o TST, ao não conhecer do agravo interposto contra decisão que negou seguimento ao AIRR, usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal (STF), pois, a uma só vez, impossibilitou a análise da questão por órgão colegiado do TST, bem como a interposição de recurso extraordinário para exame do caso pelo STF à luz do RE 591.085-RG e da Súmula Vinculante 17. Afirma que “a matéria discutida no recurso de revista, tida pelo Ministro do Tribunal Superior do Trabalho como ausente de transcendência, é coincidente com aquela que é objeto do Tema 147 da sistemática da repercussão geral, já julgado por esse Colendo Supremo Tribunal Federal”. Pleiteia, em caráter liminar, a cassação da certificação do trânsito em julgado e a suspensão da execução do acórdão recorrido; ao final, requer a cassação da decisão reclamada, com a determinação de que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência do STF.
    3. Em decisão de reconsideração, deferi o pedido liminar para suspender a decisão reclamada (Autos TST-AIRR-101200-82.2008.5.15.0113) até o julgamento final da presente reclamação (doc. 20). Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. A autoridade reclamada prestou informações. Notificada, a parte beneficiária não apresentou contestação.
    4. É o relatório. Decido.
    5. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).
    6. Ao negar seguimento ao recurso de revista por ausência de transcendência, o TST, mantendo a aplicação de sua jurisprudência anterior à fixação da tese no Tema 147 da repercussão geral e na Súmula Vinculante 17, afirmou, com base no art. 896-A da CLT, inexistir transcendência em recurso de revista que impugnava acórdão que reconhecia a existência de juros de mora durante o período de graça. O agravo, ainda que manifestamente inadmissível, nos termos do § 5º do art. 896-A do CPC, foi seguido de decisão que determinou a imediata certificação de trânsito em julgado, inviabilizando rediscussão da matéria. Poucos dias após a prolação desta última decisão, foi ajuizada a reclamação.
    7. As decisões reclamadas, analisadas em conjunto, estabeleceram que, para os precatórios emitidos em data anterior a 25.03.2015, incidem juros de mora no “período de graça” previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal. Confira-se trecho relevante:
    “O recurso de revista que se pretende destrancar foi interposto em face de acórdão publicado na vigência da Lei nº 13.467/2017, que alterou o art. 896-A da CLT, havendo a necessidade de se evidenciar a transcendência das matérias nele veiculadas, na forma do referido dispositivo e dos arts. 246 e seguintes do RITST. Constato, no entanto, a existência de obstáculo processual apto a inviabilizar o exame das questões veiculadas na revista e, por consectário lógico, a evidenciar a ausência de transcendência do recurso. Com efeito, quanto ao tema “incidência de juros de mora no período de graça”, a decisão, tal como posta, está em consonância com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual para os precatórios emitidos em data anterior a 25/03/2015 incidem juros de mora no “período de graça” previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal [...].” (Grifos acrescentados)
    8. Tal orientação, entretanto, diverge da jurisprudência desta Suprema Corte, que, ao aprovar a Súmula Vinculante 17 e apreciar o RE 591.085, em sede de repercussão geral (Tema 147), consolidou entendimento no sentido de que os juros moratórios devem incidir até a data da expedição do precatório, não devendo ser computados no interregno entre a data da sua expedição e 31 de dezembro do ano seguinte ao da inclusão na lei orçamentária anual, somente voltando a ser aplicados, em caso de inadimplemento, em 1º de janeiro do ano subsequente ao daquele em que deveria ter ocorrido o pagamento.
    9. No julgamento do RE 591.085 QO-RG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, em que se discutia, à luz do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal (na redação dada pela Emenda Constitucional 30/2000), a possibilidade, ou não, de incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório e a do seu efetivo pagamento, quando este é realizado até o final do exercício seguinte ao da sua inclusão na lei orçamentária anual, o STF, reafirmando a sua jurisprudência, assentou, em repercussão geral (Tema 147), a não incidência de juros de mora no referido período. A ata de julgamento foi publicada em 17.12.2008, antes mesmo do marco considerado nas decisões reclamadas.
    10. Na sequência, o STF, em conformidade com o artigo 103-A da Constituição Federal, adotando como precedentes os RE 591.085-RG-QO, RE 583.871, RE 589.345, RE 571.222-AgR, RE 393.737-AgR, RE 372.190-AgR, RE 298.616 e RE 305.186, aprovou, em 29.10.2009, a Súmula Vinculante 17:
     “Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.”
    11. Mais recentemente, o STF, ao julgar o RE 1.169.289 (Rel Min, Marco Aurélio), paradigma do Tema 1.037 da repercussão geral, fixou tese, na qual constou expressamente que: o ”enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o 'período de graça’”. 
    12.  Nesse cenário, o TST, ao negar a existência de transcendência sobre matéria cuja repercussão geral o STF já afirmou com fixação da respectiva tese em sentido diverso do compreendido pela Justiça do Trabalho, reconhecida inclusive por meio da Súmula Vinculante 17, impede a aplicação da jurisprudência constitucional, frustrando a autoridade de precedente desta Corte e usurpando, por via transversa, sua competência. Nesse sentido, confira-se trecho do voto proferido pela Min. Cármen Lúcia na Rcl 40.059-AgR:
    “[...]
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência.
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal.
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência”. (RCL 40.059-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Red. p/ acórdão a Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.04.2021)
    13.  À luz dessas considerações, na hipótese, a irresignação do reclamante merece acolhida, pois há dissonância entre os atos reclamados e a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada na Súmula Vinculante 17 e no Tema 147 de repercussão geral. Nessa linha, o RE 1.189.576, Rel. Min. Alexandre de Moraes.
    14. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada (Autos TST-AIRR-101200-82.2008.5.15.0113) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Suprema Corte.
    15. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, § 2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator